Tribunal: TJDFT
Processo: 0753172-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO DECENAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir (i) o marco inicial da contagem do prazo prescricional decenal (ii) e se ocorreu a prescrição do direito de ação da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Recurso Especial n. 1.895.936/TO (Tema n. 1.150), o STJ definiu que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. Os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, bem como os padrões médios de comportamento esperados do cidadão diligente permitem compreender que, na situação em exame, a ciência do dano coincide com o momento em que o titular tem acesso ao saldo da conta, o que pode ocorrer com o saque das quantias ou com o acesso aos extratos bancários.
5. Entre o saque (14/2/2012) e o ajuizamento da ação indenizatória (29/12/2023), transcorreu lapso temporal superior ao prazo decenal estabelecido pelo art. 205 do CC, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição extintiva pelo decurso do tempo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.